Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714920-26.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DA CUNHA FERREIRA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE CONHECIDO POR "SIM SWAP". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS EFETUADAS QUE DESTOAM DO PADRÃO DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ESTORNO INICIAL. DÉBITO POSTERIOR PARA PAGAMENTO DA FATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos, para reconhecer a inexigibilidade de compras fraudulentas no valor de R$ 11.627,02, condenar os réus à repetição de indébito no valor de R$ 3.507,60 e fixar indenização por dano moral em R$ 5.500,00, em razão de fraude praticada mediante golpe conhecido como "Sim Swap" contra o autor. A instituição financeira suscita preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, busca a reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva do consumidor, refutando os pleitos de repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do banco apelante para responder solidariamente pelos danos; (iii) aferir a existência de cerceamento de defesa; (iv) determinar se houve falha na prestação de serviços que justifique a responsabilização civil da instituição financeira; (v) analisar o cabimento da repetição de indébito em dobro; (vi) avaliar se a indenização por dano moral é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se o interesse de agir do autor, pois, embora os valores das compras tenham sido inicialmente estornados, houve posterior débito indevido em sua conta, caracterizando necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 4. A legitimidade passiva do banco se confirma em razão da solidariedade entre fornecedores integrantes do mesmo grupo econômico e participantes da mesma cadeira de consumo, conforme os arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC. 5. Não há cerceamento de defesa, pois o apelante, intimado para especificação de provas, quedou-se inerte, e a matéria controvertida pode ser resolvida com base em prova documental. 6. Restou configurada a falha na prestação dos serviços bancários em virtude de fortuito interno, visto que a instituição financeira não implementou mecanismos adequados de segurança para detectar movimentações atípicas, que destoam do perfil habitual de consumo do autor, em violação ao dever de boa-fé objetiva. 7. É cabível a repetição do indébito em dobro, ante a constrição indevida efetuada pelo banco mesmo após o estorno inicial das compras e a ciência acerca da contestação feita pelo consumidor, sem que se configure engano justificável. 8. Inexiste comprovação de abalo psicológico significativo ou lesão efetiva aos direitos da personalidade, afastando a caracterização do dano moral, sendo a situação limitada a mero dissabor e frustração. IV. DISPOSITIVO E TESES Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade da verba devida pelo autor. Teses de julgamento: 1. O interesse de agir subsiste ainda que o fornecedor tenha realizado o estorno inicial das cobranças impugnadas, ante a persistência de prejuízos ao consumidor. 2. O banco e a administradora de cartão de crédito pertencentes ao mesmo grupo econômico e integrantes da mesma cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. Inexiste cerceamento de defesa se, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte se manteve inerte, e a questão pode ser dirimida com base em prova documental. 4. A falha na prestação de serviço bancário caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança aptos a impedir transações atípicas, que fogem ao padrão habitual de consumo do consumidor, ensejando a responsabilidade objetiva. 5. É cabível a repetição de indébito em dobro na hipótese de ausência de engano justificável pelo fornecedor. 6. A fraude bancária, por si só, sem a comprovação de efetivo abalo psicológico ao consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CC, art. 422; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 42, parágrafo único; CPC, arts. 17, 370, 373, I e 375. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1808987, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1700016, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; Acórdão 1964561, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1967991, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível; Acórdão 1959606, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível; Acórdão 1957689, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, sustenta ser devido o restabelecimento da condenação da parte recorrida por dano moral, ao argumento de que incontroversa a falha bancária. Destaca que, em razão da fraude, sofreu privação de recursos de natureza alimentar e abalo em sua dignidade. Afirma, ainda, que os embargos à execução opostos buscaram o prequestionamento e a análise de omissão relevante, pugnando pelo afastamento da multa, e subsidiariamente, por sua suspensão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida BRB BANCO DE BRASILIA S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002